Tribunal: TJSP
Processo: 2165787-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165787-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente JULIANO
HENRIQUE CORREA LIMA e Impetrante CARLOS EDUARDO PATROCINIO ROSA,
é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARARAQUARA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165787-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.613.
2
Habeas Corpus no 2165787-52.2020.8.26.0000.
Comarca de Araraquara.
Paciente: Juliano Henrique Correa Lima.
Impetrante: Carlos Eduardo Patrocínio Rosa.
Voto no 37.613.
1. Em favor do réu Juliano Henrique Correa
Lima o advogado Carlos Eduardo Patrocínio Rosa impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Araraquara, nos autos no 1502306-53.2020.8.26.0037,
porque, detido no dia 14 de julho de 2020, a prisão em flagrante dele
foi convertida em preventiva por suposta prática do crime previsto no
artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, embora ausentes os requisitos
legais para a manutenção da custódia. Sustenta ter o paciente
encontrado a vítima por mero acaso e inexistir qualquer prova de que
ele tenha sido violento ou agressivo na ocasião. Ademais, o paciente
possui dois filhos do casamento anterior que necessitam de ajuda
financeira e que, em caso de condenação, será possível a imposição de
regime aberto ou de penas alternativas, a indicar ser desproporcional a
custódia cautelar.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser revogada a prisão preventiva ou deferida a liberdade
provisória,
com
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165787-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.613.
3
2. Consta dos autos do processo-crime que o
paciente foi detido no dia 14 de julho de 2020 por suposto
descumprimento de medidas protetivas de urgência e a prisão em
flagrante convertida em preventiva no dia seguinte. Em 24 de julho de
2020, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 24-A, da Lei no
11.340/06.
De liberdade provisória não se pode cogitar,
pois há nos autos prova da materialidade do delito e suficientes indícios
da autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória do
paciente.
Narra a denúncia que no dia 14 de julho de
2020, por volta de 17h39min, na Rua Sargento Assad Feres, no 109,
bairro Amadeu Bai, na cidade de Araraquara, o paciente descumpriu
decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas
na Lei no 11.340/06, em favor de sua ex-esposa Tatiane Guimarães
Correa Lima. Segundo se apurou, as partes foram casadas por cerca de
dois anos, sem filhos em comum, encontrando-se, atualmente,
separadas em razão do comportamento agressivo por parte do
paciente. Consta ainda que no dia 16 de abril de 2020, em razão de
ameaças e injúrias proferidas pelo paciente, foram fixadas medidas
protetivas de urgência em favor de Tatiane, proibindo o paciente de
manter contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de
comunicação, bem como de se aproximar deles, fixando uma distância
mínima de 100m, além de determinar o seu afastamento do lar
(processo no 1501616-24.2020.8.26.0037). Ocorre que, apesar de ter
plena ciência das restrições que lhe foram impostas, pois cientificado
formalmente da decisão judicial, o paciente se dirigiu até a residência
da vítima, ocasião em que ali permaneceu aguardando a sua chegada,
quando, então, a impediu de entrar no imóvel, postando-se à frente do
portão, e insistiu em conversar com Tatiane, contra a vontade dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165787-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.613.
4
bem como exigiu que ela entregasse o aparelho celular que portava
com o intuito de quebrá-lo. Descumprindo, assim, o veredito que deferiu
as medidas protetivas em questão, foi acionada a Polícia Militar e
realizada a prisão em flagrante do paciente (fls. 78/80 do processo-
crime).
Ao converter a prisão em flagrante do paciente
em preventiva a autoridade impetrada deixou anotado que “No caso em
exame, como bem apontado pelo douto órgão ministerial, estão presentes os
requisitos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
Com efeito, depreende-se o fumus comissi delicti do teor do auto de prisão
em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos das pessoas
ouvidas, sobretudo da vítima, que confirmou que o autuado, seu ex-
companheiro, vem insistentemente descumprindo as medidas protetivas de
urgência concedidas contra ele (cf. cópias de fls.10/14). Por seu turno, o
periculum libertatis é revelado sobretudo pela gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo modus operandi do agente e ainda por sua acentuada
periculosidade, eis que, ao que se tem, violou as medidas protetivas de
urgência anteriormente obtidas pela vítima e ainda vigentes, consistentes na
obrigação de afastamento do lar e na proibição de aproximação da ofendida e
de manter contato com esta, tendo sido delas devidamente intimado (Proc. n°
1501616-24.2020.8.26.0037, deste Juízo), tudo a indicar a sua inclinação à
criminalidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir e a atentar
contra a integridade física e psicológica da vítima. Frise-se ainda que há nos
autos informes dando conta de que o autuado vinha rondando as imediações
da residência da ofendida havia alguns dias, o que não se coaduna com a
afirmação de que ele a teria encontrado “por acaso” no local dos fatos. Vale
registrar, a propósito, que, praticada infração penal grave em plena época de
crise sanitária (causada pela pandemia do novo coronavírus Covid-19),
reveste-se de maior reprovabilidade a conduta do agente. Tais circunstâncias
revelam a imperiosa necessidade da segregação cautelar do autuado para
assegurar a ordem pública e com isso evitar a reiteração delitiva, sendo
irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis. Assim, considerando
que o crime em apuração envolve violência doméstica e familiar contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165787-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.613.
5
mulher, e havendo necessidade da custódia cautelar para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima,
está também caracterizada no caso em exame a hipótese de admissibilidade
da prisão preventiva prevista no inciso III do art. 313 do CPP” (fls. 46/48 do
processo-crime).
Ao que os autos estão a indicar, o paciente é
pessoa de comportamento agressivo e ameaçador. Ainda que a
acusação esteja sujeita à demonstração no curso do processo, no que
é dado aqui examinar se pode concluir com segurança que no caso
vertente é mesmo necessária a manutenção da prisão cautelar do
paciente, como garantia da ordem pública e preservação da integridade
física e psíquica da ofendida, estando presente risco concreto de que,
solto, ele poderá reiterar a conduta delituosa e causar o mal prometido,
desaconselhando-se, porque evidentemente ineficaz e insuficiente, a
imposição de qualquer medida diversa da prisão, sem que isso viole,
sob qualquer aspecto, o princípio constitucional da presunção de
inocência.
A prisão provisória é legítima e não ofende
nenhum princípio constitucional se vem decretada com base nos
requisitos legais e em elementos concretos dos autos, como aqui
acontece. Aliás, não se pode olvidar pouco tempo antes do delito aqui
versado o paciente já tinha ameaçado a ofendida, o que fez com que
ela procurasse a autoridade policial e tivesse deferidas em seu favor as
medidas protetivas de urgência ora descumpridas, a bem revelar ser ele
refratário ao cumprimento das determinações judiciais.
Aliás, sobre o tema o colendo Superior Tribunal
de Justiça deixou assente: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADAS PERSEGUIÇÕES E AMEAÇAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165787-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.613.
6
1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de
autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente,
em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou
à aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, forçoso convir que a decisão do
magistrado de primeiro grau encontra-se fundamentada, tendo em vista a
periculosidade
concreta
do
recorrente,
manifestada
nas
reiteradas
perseguições e ameaças
inclusive de morte
investidas contra a vítima,
bem como a necessidade de proteger a sua integridade física e psíquica,
justificando, assim, a imposição de medida constritiva para garantia da ordem
pública e da instrução criminal” (RHC 56620/RS, 5a Turma, Relator Ministro
Gurgel de Faria, julgado em 30.06.2015, DJe de 04.08.2015). E mais,
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO
DAS
MEDIDAS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
HIPÓTESE AUTORIZADORA DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AGRESSÕES
E AMEAÇAS GRAVES. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERICULOSIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. MEDIDADAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Nos termos do inciso IV
do art. 313 do CPP, com a redação dada pela Lei no 11.340/06, a prisão
preventiva do acusado poderá ser decretada 'se o crime envolver violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência'. (...). 3. A
necessidade de proteger a integridade física e psíquica das ofendidas e de
cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco
concreto, são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição
processual. 4. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a
segregação mostra-se imprescindível para garantir a segurança das
ofendidas e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade. 5.
Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (RHC 51080/DF, 5a Turma,
Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 18.11.2014, DJe de 28.11.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165787-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.613.
7
Por outro lado, observa-se não ser o “habeas
corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria do
crime atribuído ao paciente, porquanto isto constitui matéria que exige
exame aprofundado dos elementos de convicção reunidos no processo
e se reserva para quando da prolação da sentença, depois de
assegurado às partes o debate sobre tudo que se produziu nos autos,
razão pela qual nessa parte não se conhece do pedido.
Como já assentou o colendo Supremo Tribunal
Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo de
que se reveste, meio processual inadequado para a análise, discussão e
valoração das provas.” (HC 68.436-DF, Relator Ministro Celso de Mello,
DJU de 27.3.1992).
Por fim, cumpre ressaltar que não se ignora a
gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus e os danosos
reflexos que podem provocar no sistema prisional em face da eventual
contaminação dos sentenciados nele inseridos.
Todavia, para que não haja indevida supressão
de instância, pedido de revogação de custódia preventiva por conta
disso deve ser requerido inicialmente em primeiro grau de jurisdição,
incumbindo ao juiz que preside o processo o exame da situação, diante
das condições de salubridade do estabelecimento prisional onde o
paciente está recolhido e de seu estado de saúde, de modo a verificar
se estão presentes os requisitos para o deferimento da medida
pretendida. Aliás, ao que consta, tal pedido já foi formulado em primeiro
grau (fls. 49/52 do processo-crime), de modo que somente depois de lá
decidido é que poderá esta Corte se manifestar. Por isso, nesse
aspecto também não se pode conhecer da impetração.
Assim,
ausente
o
constrangimento
ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165787-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.613.
8
invocado, na parte em que da impetração se conhece, é de rigor a
denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -